Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Perda da Propriedade, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), PEDRO SIMAO ALVARES LOPES - CPF: 047.964.621-04 (AGRAVANTE), LAERTE DE PAULA - CPF: 030.437.891-72 (AGRAVADO), IZABEL ALVES DE PAULA - CPF: 421.907.381-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), ERIC FRANCYS GIANOTTO - CPF: 031.881.629-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS E EMPRESAS PARA OBTER INFORMAÇÕES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o juiz que é o destinatário prova, entendeu que a perícia a ser realizada é suficiente para constatar, com segurança, as informações necessárias ao deslinde do feito, não há falar em produção de outras provas neste momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO SIMAO ALVARES LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 1000932-44.2021.8.11.0004, opostos em face de LAERTE DE PAULA E OUTROS, indeferiu os pedidos de expedição de Ofícios às Prefeituras, Departamento de Terras e Cartório de Registro de Imóveis.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que as provas requisitadas são necessárias para o deslinde do feito, bem como que não conseguiu alcançá-las pela via extrajudicial.

Requer, assim, liminarmente a reforma da decisão agravada determinando expedição de ofícios aos órgãos apontados. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no ID. 162784195.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 166308698, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no ID. 163145129.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

O presente recurso ataca a decisão que indeferiu os pedidos de expedição de Ofícios às Prefeituras, Departamento de Terras e Cartório de Registro de Imóveis.

Para tanto, o recorrente sustenta que as provas pleiteadas são necessárias para o deslinde do feito, bem como que não obteve a referida documentação em diligências administrativas.

Pois bem.

Ab initio
, é importante registrar que o Juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe valorar as que se mostrem úteis ao seu convencimento para o julgamento da lide (art. 370 do CPC).

É de conhecimento, ainda, que, em que pese se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, este não se mostra absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico.

Ressalta-se que a instrução probatória é condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e à relevância de sua produção. Sobre o tema, leciona Arruda Alvim:

“O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 dá poderes ao juiz de deferir as diligências requeridas, determinando ex officio as que entenda necessárias, como ainda, ao reverso, o de indeferir as diligências inúteis em relação ao seu objeto, ou requeridas om propósitos manifestamente protelatórios. Se a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico, deverá o juiz indeferir a perícia (art. 464, § 1o, I, do CPC/2015)
” (in Manual de Direito Processual Civil, 17a ed., 2017, editora Revista dos Tribunais, p. 947)..

Assim, analisando cuidadosamente os autos, entendo que a decisão não deverá ser reformada quanto à expedição dos ofícios, pois, em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifico que a prova pretendida não é, de fato, fundamental para o deslinde da controvérsia, ao menos nesse momento processual, mesmo porque já fora determinada perícia com relação às áreas, localizações geográficas e respectivas origens registrais dos imóveis protegidos pela Transcrição no. 10.161; e pelas Matrículas no. 70.791 e no. 71.202, todas do CRI local, sendo que o próprio
expert
poderá requisitar tais informações, caso posteriormente se mostrem necessárias.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023